Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015642-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (AGRAVADO), VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (AGRAVADO), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (AGRAVADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (AGRAVADO), MARILDA ANTONIETA ROSINA FERRONATTO - CPF: 707.209.081-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. VIA IMPRÓPRIA.
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELÁTORIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Nos termos dos artigos
1.022
e
1.023

do
CPC
,
os Embargos de Declaração têm por finalidade, sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, todavia, não se prestam ao reexame da matéria controvertida e à renovação da discussão posta nos autos, e devidamente apreciada no julgado.

2.

Não é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, quando não se constata dolo da parte embargante a caracterizar os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, mormente se evidente o simples desejo do embargante de ter aperfeiçoada a prestação jurisdicional, como se observa no caso em apreço.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1015642-76.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

EMBARGADOS: JOSÉ NILTON CEZÁRIO e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
em face de
decisão colegiada proferida por esta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento e, manteve a r. decisão singular proferida pelo Juízo
a quo
,
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos da ação de execução de título judicial n. 0001610-51.2010.8.11.0040, ajuizada em desfavor dos agravados
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA e Outros
(id. 239601175).

O embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, na medida que entendeu que os honorários advocatícios têm natureza alimentar incontestável, consoante teor do art. 85, §14º do CPC, mas que a natureza alimentar da verba honorária não deve se confundir com prestação alimentícia, hipótese que afasta a impenhorabilidade das verbas salarias conforme dispõe o § 2º do art. 833, IV, do CPC.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, de que por possuir natureza de verba alimentar, os honorários advocatícios se equiparam para fins do disposto no art. 833, § 2º do CPC, autorizando a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento.

Aduz que a decisão embargada, em momento algum fora mencionado o entendimento consolidado pelo STJ, ou seja, o acórdão restou omisso quanto a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias, visto que os honorários advocatícios se equiparam a prestação alimentícia para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC.

Destaca que o acórdão também restou omisso, na medida que, apesar dos diversos indícios de que o embargado é produtor rural, a decisão não considerou que os valores recebidos de aposentadoria não são seus únicos proventos e limitou-se a afirmar que a parte embargante não apresentou provas suficientes, todavia, há fortes indícios de que os embargados possuem outros meios de renda além da aposentadoria, o que comprova que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os aposentos, não acarretaria qualquer prejuízo a subsistência destes.

Ao final, requer seja sanada a omissão, para analisar as teses de que, honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, inclusive para aplicação do §2º, art. 833 do CPC, bem como da existência de outras fontes de renda por parte dos Embargados, e da não comprovação de despesas que acarretariam prejuízos a subsistência destes (id. 242048687).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, bem como, a condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC (id. 247100153).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de
prequestionamento
ou
reapreciação do julgado
, salvo nos casos que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Sob esse aspecto, já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em
recurso
especial. Omissão não caracterizada. Inexistência de violação do art.
1.022
do CPC/2015. Embargos rejeitados. (...) 3. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgarem necessários para a resolução da lide (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)”.

Na temática, valho-me da pertinente e valiosa lição do autor em referência,
ipsis litteris
:

"A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção
. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1.707)”.

Pois bem.

O embargante aponta vícios de omissão no v. acórdão, pois, a d. Câmara Recursal não se manifestou sobre entendimento do STJ, de que por possuir natureza de verba alimentar, os honorários advocatícios se equiparam para fins do disposto no art. 833, § 2º do CPC, o que autorizaria a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento.

No mesmo viés, aduz a ocorrência de omissão acerca da falta de análise dos documentos que comprovam a existência de outras fontes de renda dos embargados que, comprovaria que a penhora dos valores não prejudicaria o mínimo existencial dos embargados.

In casu
, após apreciação reiterada e atenciosa dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante, pelas razões que passo a expor, com a devida vênia.

Nos termos e fundamentos ponderados no r. Acórdão, destaca-se:

“(...) A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para afastar a impenhorabilidade e manter o bloqueio dos valores da conta dos executados até a satisfação integral do débito.

A respeito da temática, vale observar o disposto no artigo 833 do CPC:

(...)

Neste caso, cumpre apenas analisar, se no caso concreto os valores penhorados comprometem ou não a subsistência dos agravados.

Compulsando o feito, restou demonstrado pelos agravados, por meio dos extratos bancários que os valores bloqueados correspondem ao benefício do INSS, creditados em 01/03/2024 e 06/03/2024, (Id 144235951).

Os rendimentos percebidos nos valores de R$ 2.950,26, (dois mil novecentos e cinquenta reais), e R$ 1.272,87 (um mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), são de pequena monta, pois os agravados precisam fazer frente com despesas, tais como alimentação, moradia, transporte, saúde, comprometendo a sua própria subsistência, o que afasta a relativização da regra da impenhorabilidade.

Embora não se desconheça que
“a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(Resp. n. 1547561/SP),
“é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.”
(Resp. 1806438 - DF).

Assim, a quantia almejada pelo agravante de manutenção da penhora no importe de 30% (trinta por cento), mostra-se excessiva no presente caso, e tem o potencial de comprometer a subsistência dos agravados.

Dessa forma, há de se concluir, pela inviabilidade dos descontos, por representarem ofensa à dignidade dos executados, colocando em risco os seus sustentos.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVIABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º. RECURSO PROVIDO. Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor. (TJMT, RAI 1003004-11.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-4-2024, DJE de 9-4-2024)”.

(...)

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais/ proventos de aposentadoria, só poderá ser afastada nas hipóteses do §2º do art. 833, IV, do CPC.

E, neste caso, o
valor executado decorre da obrigação contida em cédula de produto rural (CPR), para entregar o total de 1.007.400,0kg (um milhão, sete mil e quatrocentos quilos) de soja a granel, logo, não possui natureza alimentar
.

Por seu turno, concernente aos honorários advocatícios, é incontestável a sua natureza alimentar, consoante teor do art. 85, §14º do CPC,
todavia, a natureza alimentar da verba honorária, não deve se confundir com prestação alimentícia, a qual se refere à obrigação atinente ao direito de família.

A propósito do tema, decidiu a Corte Especial do C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização,
na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial
, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2.
O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15
. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos 'prestação alimentícia', 'prestação de alimentos' e 'pensão alimentícia' são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo 'natureza alimentar', por sua vez, é derivado de 'natureza alimentícia', o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, §1º, da CRFB. 7.
As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixado por sentença ou título executivo extrajudicial
. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema,
forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários)
, por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias
. 12. Recurso especial conhecido e não provido.
(Resp. n. 1.815.055/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJE de 26/8/2020)
.

No mesmo sentido, colaciono julgados:

"Contrato bancário. Cédula de crédito. Bloqueio e penhora de 30% de valor referente a rendimentos de aposentadoria.
Impenhorabilidade integral
. Ao intérprete não cabe distinguir se a norma não o faz, tampouco restringir além das exceções legais. Honorários advocatícios de sucumbência: natureza alimentar que não se confunde com prestação alimentícia, que se refere à obrigação atinente ao direito de família. Recurso não provido. (RAI 2112330-42.2019.8.26.0000, Rel. Gil Coelho, j. 12/07/2019)”.

(...)

Ainda, em que pese à argumentação do agravante de que o agravado José Nilton possui outras fontes de renda, não produziu provas hábeis que comprovem o alegado.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Com efeito, ao contrário do que o embargante assevera no sentido de que o exame
sub judice
, se afigura omisso à questão de fundo, em verdade, data vênia, o acórdão vergastado, fundamentou adequadamente as razões para desprover o agravo de instrumento.

Ademais, há de ressaltar o entendimento que os embargos de declaração não possuem a finalidade de renovar, ou reconsiderar, a discussão, conforme já se posicionou o c. STJ e outros Tribunais,
in verbis
:

"Embargos de declaração no agravo interno na petição no agravo em
recurso
especial. ação condenatória. acórdão deste órgão fracionário que não conheceu do reclamo. irresignação recursal da parte ré.
1
. Aclaratórios opostos por parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal. Precedentes. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 1.922.382/PR, relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)".

"Embargos de declaração. Obscuridade. Contradição. Omissão. Erro material. Hipóteses do artigo
1.022
do CPC/2015. Inocorrência. Reexame da matéria analisada no aresto combatido. Impossibilidade. Pré-questionamento para efeito de interposição de
recurso
especial ou extraordinário. 1. Não se verificando dos termos do acórdão, a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo autor e defesa foram devidamente enfrentados, impõe-se a rejeição do
recurso
. 2. Vale destacar que, conforme a dicção do
Código de Processo Civil/15
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 3. Rejeitar os embargos declaratórios. (TJMG - RED 1.0000.23.136160-1/002, Relatora: Desa.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto
, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/06/2024, publicação da súmula em 01/07/2024)”.

Nessa esteira, o que se afere no cenário é o mero descontentamento ou inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, diante da ausência de vícios capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Dessa forma, e diante das considerações explanadas, no meu inteligir, no caso em análise não há sequer mínimos indícios omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passível de ser sanado, razão pela qual se impõe a rejeição recursal para manter inalterado r. acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Por fim, no caso albergado não vislumbra na hipótese, caráter protelatório a ensejar a inflição da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC⁄2015.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024